Tribunal: TJBA
Processo: 0001227-54.2013.8.05.0034
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001227-54.2013.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERENALDO DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão que pronunciou Erenaldo dos Santos Ferreira como incurso nas penas do art. 121, caput, do CP, pela morte de Adalgisa de Jesus mediante golpe de instrumento contundente na região da cabeça, em 24 de novembro de 2013, na Comarca de Cachoeira/BA. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que o conjunto probatório é frágil, contraditório e baseado em testemunhos indiretos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do homicídio doloso para lesão corporal (CP, art. 129), na forma do art. 419 do CPP, ao argumento de que não há prova de que o recorrente tenha desferido o golpe letal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se os elementos probatórios são suficientes para manter a pronúncia, diante da alegação defensiva de fragilidade dos indícios de autoria; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte por ausência de dolo de matar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem que se reclame certeza absoluta quanto à participação do acusado no crime. 4. A materialidade do homicídio está comprovada pelo laudo pericial que atesta o óbito da vítima por traumatismo craniano causado por instrumento contundente. 5. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia. O próprio réu, em seu segundo interrogatório policial, confessou ter desferido dois socos na vítima e, em seguida, recolhido o pedaço de madeira para golpeá-la na cabeça. Depoimentos de testemunhas presenciais convergem quanto à agressão do acusado com instrumento contundente na região cefálica da vítima e a prova pericial é harmônica com a dinâmica narrada. 6. A divergência entre as versões sobre qual dos acusados desferiu o golpe letal, se foi Erenaldo ou o corréu Antônio Raimundo, constitui questão de mérito que compete ao Conselho de Sentença dirimir, pois a dúvida nesta fase processual resolve-se em favor da competência constitucional do Tribunal do Júri. 7. O aditamento da denúncia para incluir o corréu como coautor não substituiu a imputação original nem excluiu a participação do recorrente Erenaldo, pois a coexistência de dois acusados é compatível com o concurso de agentes (CP, art. 29), sendo a definição dos graus de participação de cada uma matéria de mérito reservada ao Conselho de Sentença. 8. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte não é cabível nesta fase. O uso de instrumento contundente para golpear a região da cabeça de pessoa já prostrada não exclui, de plano, o dolo de homicídio, sendo a aferição do animus necandi ou laedendi questão intrínseca ao mérito, de apreciação exclusiva dos jurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, dispensando certeza sobre a participação do acusado. 2. Versões conflitantes sobre a dinâmica do crime e a identidade do executor do golpe letal não afastam a pronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri. 3. O emprego de instrumento contundente em região letal de vítima já prostrada não exclui sumariamente o dolo de homicídio, sendo o animus necandi questão de mérito afeta ao Conselho de Sentença." ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0001227-54.2013.8.05.0034 da Comarca de Cachoeira, no qual figura como apelante ERENALDO DOS SANTOS FERREIRA e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .